Tribunal: TJPA
Processo: 0032586-11.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032586-11.2014.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: PERPETUA LIMA DE SOUZA, RAIMUNDA ARAUJO LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032586-11.2014.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM:
3ª Vara da Fazenda Pública de Belém

APELANTE:
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV

APELADA:
Perpétua Lima de Souza

RELATORA:
Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
Rosa Maria Rodrigues de Carvalho

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. RATEIO DO BENEFÍCIO ENTRE COMPANHEIRAS. PROVA DA RELAÇÃO ESTÁVEL. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À DATA DO ÓBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) contra sentença que julgou procedente o pedido de Perpétua Lima de Souza, reconhecendo seu direito ao rateio da pensão por morte do segurado Getúlio Dorta Sobrinho em 50% com Raimunda Araújo Lima. Determinou-se, ainda, o pagamento dos valores retroativos desde o requerimento administrativo, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de acordo com os índices da poupança, observando a taxa SELIC conforme a EC 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a autora comprovou a união estável contemporânea ao óbito e a dependência econômica para fins de rateio da pensão por morte;
(ii) determinar se os documentos apresentados e a decisão judicial transitada em julgado são suficientes para garantir o direito ao benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A união estável entre a autora e o falecido foi judicialmente reconhecida em decisão transitada em julgado, possuindo força vinculante e comprovando a condição de dependente previdenciária da apelada, sendo vedada sua rediscussão em razão da coisa julgada.

A legislação vigente à data do óbito, Lei Complementar Estadual nº 39/2002, presume a dependência econômica do cônjuge ou companheiro, não havendo exigência de prova específica para essa condição.

A ausência de documentos contemporâneos ao óbito não desconstitui a prova da união estável reconhecida judicialmente, reforçada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos.

A Súmula nº 340 do STJ determina que a legislação aplicável à concessão de pensão por morte é aquela vigente na data do óbito, sendo os requisitos devidamente preenchidos à época.

O rateio do benefício entre as duas companheiras, conforme reconhecido pela sentença, está em consonância com os princípios do direito previdenciário e assegura proteção aos dependentes, promovendo justiça distributiva e respeitando a boa-fé processual da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão judicial transitada em julgado que reconhece união estável constitui prova inequívoca da condição de dependente previdenciário.

A legislação aplicável à concessão de pensão por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

A dependência econômica do companheiro é presumida, nos termos do artigo 6º, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, bastando a comprovação da união estável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; EC nº 113/2021; Lei Complementar Estadual nº 39/2002, art. 6º, I; CPC/2015, art. 502.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 340; STJ, REsp nº 1.110.565/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 03.08.2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém nos autos da ação ordinária anulatória de ato administrativo ajuizada por Perpétua Lima de Souza.

A sentença recorrida (ID 17799483 – fls. 1/10), julgou procedente o pedido da autora, reconhecendo seu direito ao rateio da pensão por morte do segurado Getúlio Dorta Sobrinho em 50% com Raimunda Araújo Lima. Determinou, ainda, que o IGEPREV pagasse os valores devidos desde o requerimento administrativo (10/11/2011), com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de acordo com os índices da poupança, observando a taxa SELIC conforme a EC 113/2021. A decisão fundamentou-se na comprovação judicial da união estável entre a autora e o falecido, conforme reconhecido em ação declaratória transitada em julgado.

Em sua apelação (ID 17799486 – fls. 1/14), o IGEPREV sustentou:
(i) ausência de comprovação de união estável contemporânea ao óbito;
(ii) inexistência de dependência econômica da apelada;
(iii) necessidade de aplicação da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, que exige prova inequívoca da relação estável;
(iv) inadequação da decisão em razão da ausência de documentos contemporâneos ao óbito que validassem a pretensão da autora. Pediu, assim, a reforma da sentença para que o pedido fosse julgado improcedente.

Contrarrazões apresentadas em ID 17799490 – fls. 1/13.

Instado, o Ministério Público, em parecer, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Afirmou que a sentença recorrida se encontra em conformidade com a legislação aplicável e que a autora preenche os requisitos legais para o recebimento do benefício, destacando a estabilidade da coisa julgada da decisão que reconheceu a união estável. Reiterou que a jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 340, determina a aplicação da legislação vigente à época do óbito para concessão de pensão por morte.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

De início, verifico que o presente recurso preenche os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a este colegiado centra-se na análise da procedência do pedido de rateio de pensão por morte do ex-segurado Getúlio Dorta Sobrinho entre a autora, Perpétua Lima de Souza, e a ré, Raimunda Araújo Lima, bem como no pagamento dos valores retroativos devidos desde o requerimento administrativo.

O apelante argumenta que a autora não teria demonstrado a constância da união estável no momento do falecimento do segurado, sendo insuficientes as provas documentais juntadas. Contudo, este argumento não merece prosperar.

Conforme constatado nos autos, a união estável entre a apelada e o falecido foi judicialmente reconhecida em decisão transitada em julgado, proferida nos autos da ação declaratória nº 0014541-36.2013.814.0028, tramitada perante a 2ª Vara Cível de Marabá.

Essa decisão possui força vinculante e caracteriza prova inequívoca de sua condição de companheira e dependente previdenciária do ex-segurado.

Dessa forma, não cabe ao IGEPREV questionar novamente matéria que já foi devidamente apreciada e solucionada pelo Poder Judiciário, sob pena de violação da coisa julgada.

O apelante também sustenta que a apelada não teria comprovado dependência econômica do de cujus. Todavia, este argumento revela-se igualmente infundado.

Nos termos do artigo 6º, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, os dependentes são presumidos como tal quando caracterizados como cônjuge, companheiro ou companheira, na constância do casamento ou da união estável.

Não há, na referida legislação, exigência de prova específica da dependência econômica para os casos de companheiros, bastando a comprovação da relação estável.

Além disso, os documentos juntados aos autos comprovam a convivência e o suporte financeiro do de cujus à autora, reforçando a legitimidade do seu pleito.

Outro ponto levantado pelo apelante refere-se à ausência de documentos contemporâneos ao óbito que atestem a união estável. Contudo, tal alegação não encontra respaldo nos elementos probatórios presentes nos autos.

Os documentos apresentados, associados à decisão judicial reconhecendo a união estável, são suficientes para demonstrar a relação entre a apelada e o falecido. Vale ressaltar que a Súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a legislação aplicável à concessão de pensão por morte é aquela vigente à data do falecimento do segurado, sendo que, à época do óbito (13/06/2010), vigorava a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, cujos requisitos foram devidamente preenchidos.

A sentença recorrida acertadamente determinou o rateio da pensão entre as duas companheiras, em consonância com o entendimento majoritário da jurisprudência e com os princípios que regem o direito previdenciário, sobretudo o de proteção à dignidade e ao mínimo existencial dos dependentes.

Não obstante o apelante alegue a impossibilidade de coexistência de uniões estáveis para fins previdenciários, a própria parte autora manifestou-se nos autos pela divisão proporcional, renunciando a eventual exclusividade. Tal posicionamento demonstra boa-fé processual e respeito aos direitos da outra beneficiária, conferindo maior razoabilidade e justiça à decisão.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer, porém, negar provimento ao recurso, mantendo-se incólume a sentença que reconheceu o direito ao rateio da pensão por morte entre a autora e a ré, bem como o pagamento das parcelas atrasadas com as devidas correções monetárias e juros de mora.

É como voto.

Belém-PA, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Belém, 18/02/2025